Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido, art. 487, III, “a”, do CPC, é atribuído àquele que reconheceu, art. 90, caput, do CPC.
II – Reformada parcialmente a r. sentença para fixar os honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, consoante diretrizes dos arts. 85, §2o, e 90, § 4o, ambos do CPC.
III – Apelação dos autores desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.